Tribunal: TJDFT
Processo: 0701987-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Descumprida a intimação para o pagamento do preparo recursal, e não sendo interposto Agravo Interno contra a decisão que revogou a gratuidade de justiça anteriormente deferida e determinou o recolhimento do preparo, não há alternativa senão a aplicação da pena de deserção e não conhecimento do recurso de Agravo Interno, uma vez que o preparo é um dos requisitos de admissibilidade do recurso.
2. Agravo Interno não conhecido.